Tribunal: TJDFT
Processo: 0052131-24.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052131-24.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE MASSARI, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Comunique-se a COORPRE acerca da informação de pagamento feita pelo DISTRITO FEDERAL (ID 67071089), para que se abstenha de promover qualquer constrição de valores. 2. Após, intime-se o Exequente para falar sobre o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator